Tribunal: TJDFT
Processo: 0733802-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. ILEGALIDADE. RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO.
1. A ausência de notificação e o assentimento em permanecer recebendo os pagamentos posteriores, deles se beneficiando por mais de 3 anos, infirmam a alegada disposição da operadora de plano de saúde em rescindir o contrato, daí decorrendo a conclusão tácita de continuidade do ânimo em perpetuar o negócio entabulado.
2. Há negligência do plano de saúde se permaneceu cobrando/recebendo as mensalidades referentes à sua contraprestação por todo o período subsequente ao mês inadimplido, prestando cobertura regular ao beneficiário e, inclusive, autorizando procedimentos cirúrgicos realizados após o atraso.
3. Descabe a resilição do contrato pela operadora do plano de saúde se inexiste prova da devida notificação do beneficiário, nos termos da Lei 9.656/1998, artigo 13, parágrafo único, inciso II, devendo permanecer disponibilizando o mesmo plano ao beneficiário, na modalidade anteriormente contratada e com as mesmas coberturas.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.